Tribunal: TJBA
Processo: 8085451-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085451-04.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS BRASIL NUNES Advogado(s): SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM DANO MORAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, I E II DO CPC. ESCLARECIMENTO QUANTO A APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. OMISSÃO DEMONSTRADA NESTE PONTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral, fixando a correção monetária pelo INPC e os juros de mora em 1% ao mês a partir da citação. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao índice de correção monetária aplicável, postulando a observância da Emenda Constitucional nº 113/2021, que determina a incidência da taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a atualização monetária da indenização por dano moral imposta à Fazenda Pública deve observar a taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, em substituição ao INPC previsto no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, corrigindo omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O acórdão embargado não analisou expressamente a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 113/2021, configurando omissão sanável por meio dos aclaratórios. O artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que a taxa SELIC deve ser aplicada, uma única vez, para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública. O entendimento jurisprudencial predominante determina a aplicação da taxa SELIC para as condenações da Fazenda Pública a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, afastando a incidência do INPC e das Súmulas 54 e 362 do STJ. A reforma do acórdão embargado, com efeitos infringentes, é necessária para corrigir a omissão e adequar os consectários da condenação aos ditames constitucionais vigentes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: A taxa SELIC deve ser aplicada para atualização monetária, juros e compensação da mora nas condenações contra a Fazenda Pública, conforme o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. A correção monetária mediante a taxa SELIC substitui os índices anteriormente aplicados, incluindo o INPC e os juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data do arbitramento da indenização. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação / Remessa Necessária nº 5001288-15.2021.8.24.0034, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 12/04/2022; TJDFT, Recurso nº 0759958-21.2021.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, j. 20/05/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0803781-67.2022.8.12.0017, Rel. Juiz Alexandre Branco Pucci, j. 29/05/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, n.º 8085451-04.2021.8.05.0001 como embargante ESTADO DA BAHIA, e embargada MARIA DAS GRACAS BRASIL NUNES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em efeito infringente, para determinar a atualização do débito da embargante incida, a partir de 09 de dezembro de 2021, a taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, no mais mantido o acórdão, tudo na forma do quanto fundamentado no voto relator. Sala das Sessões, documento datado eletronicamente. PRESIDENTE DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 04